Tribunal: TJBA
Processo: 8036931-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036931-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UBIRATAN FERREIRA DO ROSARIO e outros Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Ubiratan Ferreira do Rosário contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, com pedido de concessão de liberdade, sob o argumento de ausência de audiência de custódia e de decisão fundamentada convertendo a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 11/06/2025, por suposto tráfico de drogas, tendo sido apreendidas 19 porções de substância análoga à cocaína e uma porção de substância semelhante à maconha, escondidas dentro de seu capacete. A defesa alegou constrangimento ilegal por omissão judicial, que teria acarretado nulidade da prisão. 2. Compulsando os autos, observo que o paciente foi preso em flagrante em 11/06/2025, acusado de supostamente cometer o crime de tráfico de drogas, nas seguintes circunstâncias (conforme boletim de ocorrência de fl. 38 do ID 85251291): “Informa o condutor que, no dia e horário supracitados, por volta das 12h30, a Guarnição do PETO encontrava-se em ronda ostensiva pelo centro da cidade quando um indivíduo passou em alta velocidade, desrespeitando a sinalização e transpondo os quebra-molas de forma perigosa. Diante da conduta suspeita e arriscada, foi iniciado o devido acompanhamento tático. Apesar das diversas sinalizações visuais e sonoras para que parasse, o indivíduo não obedeceu às ordens da guarnição, prolongando a fuga até as proximidades do bairro Paraíso Verde, onde finalmente parou a motocicleta. Ao ser abordado, identificou-se como Ubiratan, conhecido pelo vulgo "Bira". Por medida de segurança, a guarnição conduziu o indivíduo até a sede da 88ª para dar prosseguimento aos procedimentos legais. Durante a busca pessoal realizada nas dependências da unidade, na presença das testemunhas Maria Auxiliadora Ferreira do Rosário (irmã de Ubiratan) e Sara Esteffanie Santos de Azevedo, foi encontrado, dentro do capacete de Ubiratan, um total de 19 (dezenove) buchas de substância branca com características análogas à cocaína, já fracionadas e embaladas para possível comercialização, além de 01 (uma) bucha de substância semelhante à maconha. Na sequência, foi realizada a busca veicular, na qual nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao consultar os sistemas disponíveis, foi constatada uma Restrição Judicial (RENAJUD) relativa à motocicleta conduzida por Ubiratan, conforme registro no aplicativo Autua. Considerando o horário da ocorrência e o não funcionamento imediato da Delegacia, a guarnição permaneceu com o indivíduo detido na Companhia até às 14h00, horário em que a Delegacia de Polícia Civil retomou suas atividades. Ressalta-se ainda que Ubiratan possui diversas passagens anteriores por tráfico de entorpecentes. A motocicleta também foi apresentada à Autoridade Policial competente, juntamente com o material apreendido e o conduzido, para adoção das medidas cabíveis. É o registro.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia e de decisão fundamentada converteu a prisão em flagrante em ilegal; (ii) estabelecer se, apesar da posterior decretação da prisão preventiva, subsiste constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal, no art. 5º, LXVIII, assegura o cabimento do habeas corpus sempre que houver ameaça ou violação à liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. 5. O art. 310 do Código de Processo Penal exige que, em até 24 horas da prisão em flagrante, o juiz promova audiência de custódia e decida fundamentadamente sobre a manutenção da prisão, sob pena de ilegalidade. 6. No caso concreto, embora o magistrado, após a concessão parcial da liminar mandamental, tenha proferido decisão homologando a prisão em flagrante e convertido em preventiva, não realizou a audiência de custódia, configurando descumprimento do art. 310 do CPP. 7. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADPF 347, reforça a obrigatoriedade da audiência de custódia como mecanismo de controle da legalidade da prisão e prevenção de abusos. 8. O STF entende que a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade passível de correção, que não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que esta seja posteriormente decretada de forma fundamentada, o que ocorreu no caso concreto. 9. A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, apontando indícios suficientes de autoria, a gravidade do delito, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e a reiteração criminosa como justificativas para a medida extrema. 10. A custódia cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, em razão da periculosidade demonstrada e da existência de condenação anterior por tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo de primeiro grau que realize a audiência de custódia, no prazo de 24 horas. Tese de julgamento: "A ausência de audiência de custódia no prazo legal configura irregularidade que deve ser sanada, mas não conduz automaticamente à nulidade da prisão preventiva, desde que esta seja posteriormente decretada com base em fundamentos concretos." "É cabível a concessão parcial da ordem de habeas corpus para determinar a imediata realização da audiência de custódia, mesmo após a decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar o controle judicial da legalidade da prisão." "A existência de elementos concretos de periculosidade e reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 04.10.2023; STF, HC 197353/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 04.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036931-74.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Bela. FLAVIA FALQUETTO RAPOSA, e como paciente UBIRATAN FERREIRA DO ROSÁRIO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, somente para determinar ao Juízo de origem que realize a audiência de custódia, no prazo de 24 horas, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5